Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-36.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-36.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA OLIVEIRA NETA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença nº 8001118-36.2025.8.05.0145, movido por JOANA OLIVEIRA NETA DA SILVA.

A sentença rejeitou as preliminares, julgando procedente o pedido de cumprimento de título judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, determinando a implementação da GEAC nos proventos da exequente, no percentual de 31,18% sobre o subsídio atual, com eventual complementação decorrente do Piso Nacional do Magistério, fixando multa diária e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Examina-se se o Estado da Bahia pode, em sede de cumprimento individual de sentença, rediscutir matérias já decididas no título executivo judicial, notadamente a (i) compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, (ii) alegada inexigibilidade do título por afronta ao art. 39, § 4º, da CF, (iii) suposta ilegitimidade ativa das associações impetrantes, (iv) tese de “liquidação com dano zero”, e (v) incidência da GEAC sobre o Piso Nacional do Magistério.

III. Razões de decidir

A sentença de mérito do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 reconheceu expressamente a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e sua extensão aos inativos com paridade, rejeitando a tese de bis in idem sustentada pelo Estado. Assim, incide a coisa julgada material (art. 508 do CPC), sendo vedada a rediscussão do mérito na fase executiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar reclamações em casos análogos, confirmou a natureza geral da GEAC e afastou violação à Súmula Vinculante nº 37, reforçando a exigibilidade do título judicial.

A alegação de ilegitimidade das associações foi igualmente superada pelo acórdão originário, que aplicou o Tema 1.119 da Repercussão Geral, reconhecendo a substituição processual e a extensão dos efeitos da decisão a toda a categoria.

A tese de “liquidação com dano zero” foi afastada diante da constatação, pelo juízo de origem, de que a GEAC não foi integralmente incorporada ao subsídio, subsistindo diferença a ser complementada até o percentual de 31,18%, conforme contracheques e prova documental.

Correta a determinação para que a GEAC incida sobre o subsídio atualizado, considerando eventual complementação decorrente do Piso Nacional do Magistério, em observância ao título executivo e à ADI 4.167/DF.

Mantida a multa diária (astreintes), nos termos do art. 536 do CPC, diante do histórico de resistência da Administração ao cumprimento de obrigações de fazer.

Igualmente legítima a condenação em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC, a Súmula nº 345 e o Tema 973/STJ, que admitem honorários em execuções individuais de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
É vedada, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.”

“
A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) é compatível com o regime de subsídio e deve ser implementada ou majorada em favor dos servidores inativos com direito à paridade, no percentual de 31,18% sobre o subsídio atualizado, conforme título judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 508, 525, § 12, 536 e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF; Tema 1.119 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 345; Tema 973/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
de n.º
8001118-36.2025.8.05.0145
da Comarca da
João Dourado
, em que figuram como Apelante e Apelado
ESTADO DA BAHIA
e
JOANA OLIVEIRA NETA DA SILVA
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA